Tribunal: TJMT
Processo: 1015845-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015845-67.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.136.548/0001-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RIVAN FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 383.581.821-04 (APELADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), PSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.136.548/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO TEMA 929 STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor idoso em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, envolvendo descontos mensais indevidos em benefício previdenciário referentes a seguro da empresa PSERV supostamente contratado por telefone.

2. Fatos relevantes. Consumidor idoso de 74 anos, dependente exclusivamente de aposentadoria de um salário-mínimo, identificou descontos mensais não autorizados variando entre R$ 76,90 e R$ 89,90, realizados desde julho de 2023, comprometendo sua subsistência. A suspensão dos descontos apenas ocorreu com o cumprimento da tutela de urgência em março de 2025.

3. Decisão de origem. O magistrado declarou a inexistência de relação contratual, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou danos morais em R$ 5.000,00 e confirmou a tutela de urgência com multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos descontos indevidos realizados em conta de correntista; (ii) verificar se houve demonstração válida da contratação do seguro objeto dos descontos; (iii) definir se é aplicável a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, considerando a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ; (iv) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; e (v) avaliar a adequação do quantum indenizatório e da multa cominatória fixados.

III. Razões de decidir

5. A instituição financeira integra solidariamente a cadeia de fornecimento de serviços consumeristas, sendo responsável pela movimentação e controle das operações financeiras que permitiram os descontos indevidos, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 14 do CDC. A alegação de mera intermediação não prospera, configurando fortuito interno conforme Súmula 479 do STJ.

6. O ônus probatório quanto à existência e regularidade da contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 6o, III, e art. 46 do CDC, combinados com o art. 373, II, do CPC. A ausência de perícia documental sobre contrato impugnado pelo consumidor impossibilita sua aceitação como prova válida da relação jurídica.

7. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do STJ no Tema 929, que estabeleceu critério objetivo baseado na violação da boa-fé objetiva, superando paradigma subjetivista anterior. A modulação temporal determina restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para período posterior.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar essencial para subsistência, configuram dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica de prejuízo. A subtração reiterada compromete o mínimo existencial e vulnera a dignidade do consumidor hipossuficiente, ultrapassando significativamente o mero aborrecimento.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida. A multa cominatória de R$ 100,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, é suficiente para compelir o cumprimento da obrigação específica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Instituições financeiras respondem solidariamente pelos descontos indevidos realizados em conta de correntista, ainda que a contratação tenha sido intermediada por terceiro, integrando a cadeia de fornecimento consumerista. 2. A ausência de demonstração válida da contratação de produto ou serviço enseja a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores indevidos conforme modulação temporal do Tema 929 do STJ. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica de prejuízo por comprometer verba de natureza alimentar essencial."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 42, parágrafo único, e 46; CC, arts. 186, 406, 422 e 927; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 536 e 537; CF/1988, art. 5o; CTN, art. 161, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJMT, Apelação Cível n. 1004402-05.2021.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/03/2023; TJMT, Apelação Cível n. 10009669820238110052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Na origem, o autor RIVAN FERNANDES DE ALMEIDA, pessoa idosa com 74 anos, ajuizou ação alegando que identificou descontos mensais em sua conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário, referentes a um seguro da empresa PSERV que afirma não ter contratado. Sustentou que nunca autorizou tais descontos, sequer possui telefone (meio pelo qual teria sido supostamente realizada a contratação), e que os valores indevidamente subtraídos comprometeram sua subsistência, uma vez que depende exclusivamente da aposentadoria para seu sustento.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para (Id.

330244414): (i) declarar a inexistência de relação contratual subjacente aos descontos identificados sob a rubrica PSERV; (ii) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iv) confirmar a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, mantendo a multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 5.000,00 para hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais (Id.

330244416), o BANCO BRADESCO S.A. sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que atuou como mero administrador da conta. No mérito, argumenta a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a restituição simples dos valores, a redução do quantum indenizatório, a aplicação da taxa Selic e a redução da multa cominatória.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi recolhido (Id. 330244418).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo juízo a quo. Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

·

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O Banco Bradesco integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo responsável pela movimentação e controle das operações financeiras que permitiram os descontos indevidos na conta do consumidor.

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da relação de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A instituição financeira, ao permitir débitos sem autorização expressa, falhou no dever de segurança e vigilância, configurando fortuito interno, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

Ademais, o banco é o agente que operacionaliza o desconto, recebendo a ordem de débito e executando-a, sendo inconcebível alegar que atua como mero meio de pagamento, pois apenas ele detém o controle da movimentação bancária.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"As instituições financeiras são responsáveis solidárias pelos descontos indevidos realizados em conta de correntista, ainda que a contratação tenha sido intermediada por terceiro" (TJMT, Apelação Cível n. 1004402-05.2021.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/03/2023).

Assim, resta evidente a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., razão pela qual rejeito a preliminar.

·

DO MÉRITO

A controvérsia central da demanda reside na validade da contratação de SP Assistência Saúde oferecido pelo segundo requerido, que ensejou os descontos na conta bancária da autora mantida junto ao primeiro requerido.

O apelante afirma que os descontos decorreram de contratação regular com a PSERV, autorizada pelo consumidor. Entretanto, o contrato apresentado pelo banco foi impugnado pela apelante que refutou sua assinatura, alegando ter sido falsificada.

Mesmo diante da impugnação da parte autora, o banco sequer requereu perícia documental. Logo, o contrato não pode ser aceito como prova da relação jurídica.

Colaciono a impugnação do autor:

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo juízo a quo. Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

·

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O Banco Bradesco integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo responsável pela movimentação e controle das operações financeiras que permitiram os descontos indevidos na conta do consumidor.

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da relação de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A instituição financeira, ao permitir débitos sem autorização expressa, falhou no dever de segurança e vigilância, configurando fortuito interno, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

Ademais, o banco é o agente que operacionaliza o desconto, recebendo a ordem de débito e executando-a, sendo inconcebível alegar que atua como mero meio de pagamento, pois apenas ele detém o controle da movimentação bancária.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"As instituições financeiras são responsáveis solidárias pelos descontos indevidos realizados em conta de correntista, ainda que a contratação tenha sido intermediada por terceiro" (TJMT, Apelação Cível n. 1004402-05.2021.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/03/2023).

Assim, resta evidente a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., razão pela qual rejeito a preliminar.

·

DO MÉRITO

A controvérsia central da demanda reside na validade da contratação de SP Assistência Saúde oferecido pelo segundo requerido, que ensejou os descontos na conta bancária da autora mantida junto ao primeiro requerido.

O apelante afirma que os descontos decorreram de contratação regular com a PSERV, autorizada pelo consumidor. Entretanto, o contrato apresentado pelo banco foi impugnado pela apelante que refutou sua assinatura, alegando ter sido falsificada.

Mesmo diante da impugnação da parte autora, o banco sequer requereu perícia documental. Logo, o contrato não pode ser aceito como prova da relação jurídica.

Colaciono a impugnação do autor:

Ao contrário, as provas documentais juntadas pelo autor - extratos bancários (Id. 330244354 e

330244354), bem como o extrato apresentado pelo próprio banco (Id. 330244397) comprovam que desde 03/07/2023 o autor vem sofrendo descontos em sua aposentadoria. Inicialmente, era descontado o valor de R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) por mês, sendo que, a partir de 01/02/2024, o desconto passou a ser de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos).

Os descontos foram cessados com o cumprimento da liminar deferida em 27/01/2025 pelo magistrado de origem e cumprida em 28/03/2025 (Id. 330244389).

Nesse contexto, nos termos do art. 6o, III, e art. 46 do CDC, cabe ao fornecedor o dever de demonstrar a clareza e validade da contratação. O ônus probatório recai sobre o réu (art. 14, §3o, e art. 373, II, do CPC). Cabe à instituição financeira demonstrar a existência de contrato válido e autorização para descontos.

A alegação do BANCO BRADESCO S.A. quanto à impossibilidade de declaração de inexistência contratual não merece acolhimento. O fato de a instituição financeira estar sujeita às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central não afasta sua responsabilidade pela cobrança de valores referentes a serviços não contratados pelo consumidor.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o banco atuou como mero intermediador do pagamento. Ao permitir descontos em conta corrente sem a devida autorização do titular, a instituição financeira concorre para a prática do ato ilícito, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Com efeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUPOSTAM CONTRATAÇÃO POR TELEFONE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA – VOZ CONSTANTE NA GRAVAÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA DIFERENTE DA AUTORA – FRAUDE VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – DISPENSA DO ELEMENTO VOLITIVO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – REPETIÇÃO QUE DEVE SER FEITA DA FORMA SIMPLES ANTES DE 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA, SE HOUVER DESCONTO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – - CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (Apelação Cível No 202200713931 No único: 0000208-37.2021.8.25 .0014 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 02/06/2022 – grifo nosso)

Importante destacar que a corré PSERV, beneficiária direta dos valores, foi revel, o que reforça a presunção de veracidade das alegações do autor quanto à inexistência de contratação.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexistência da relação contratual.

No que tange à repetição do indébito,
verifica-se que o juízo a quo, na fundamentação da sentença (Id.

330244413), reconheceu expressamente o direito da autora à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos seguintes termos:

“(...)Assim, impõe-se a declaração de inexistência de relação contratual subjacente aos descontos “PSERV” e a inexigibilidade desses débitos.

Quanto à RESTITUIÇÃO, o art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a repetição em dobro quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva. Descontos bancários não autorizados sobre verba alimentar, persistentes por meses, traduzem violação à boa-fé, inexistindo excludente convincente trazida pelos réus. Prevalece, portanto, a devolução em dobro do que for apurado em liquidação, à míngua de planilha precisa nos autos com todos os lançamentos, tomando-se como base os extratos já juntados e demais comprovantes que as partes apresentarem na fase própria. (...)”

O apelante sustenta que não agiu de má-fé e que a devolução deveria ser simples.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a realização de descontos sem autorização expressa do titular da conta, em benefício previdenciário de pessoa idosa, revela conduta que extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Portanto, no caso dos autos, como os descontos iniciaram 03/07/2023 e cessaram em 28/03/2025 (Id. 330244389), com o cumprimento da liminar, os valores debitados devem ser restituídos em dobro, conforme corretamente determinado na sentença.

Quanto aos danos morais,
a tese do apelante de mero aborrecimento não se sustenta.

No caso em análise, restou comprovado que o autor, pessoa idosa de 74 anos, teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (um salário mínimo – Id.

330244353), verba de natureza alimentar essencial para sua subsistência. Além disso, conforme consignado na sentença, o autor tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito, sendo necessário o ajuizamento da ação para fazer cessar os descontos indevidos.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade, notadamente considerando sua condição de consumidor hipossuficiente e idoso, e o fato de que os descontos eram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. Isso porque é notório o abalo psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pelo consumidor que se vê surpreendido com descontos não autorizados, comprometendo sua renda mensal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

No caso em análise, a assinatura do contrato possui indícios de fraude, que não foram impugnada pelo apelante. Além disso, conforme consignado na sentença, a autora tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito, sendo necessário o ajuizamento da ação para fazer cessar os descontos indevidos.

Resta, portanto,
configurado o dano moral indenizável
, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade da autora. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, o magistrado de primeiro grau fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...) DANOS MORAIS são devidos. A subtração indevida, reiterada, de valores de conta que recebe benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, vulnera a dignidade do consumidor idoso e impõe constrição indevida ao mínimo existencial. A orientação jurisprudencial destacada na impugnação — de que descontos indevidos em conta/salário ensejam compensação moral — é pertinente ao caso concreto. Sopesadas as peculiaridades (verba de natureza alimentar, duração dos descontos, necessidade de intervenção judicial com tutela de urgência e revelia da beneficiária direta), fixo o quantum em R$ 5.000,00, valor proporcional e suficiente aos fins compensatório e pedagógico.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, o valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparos. Referido montante é suficiente para compensar o dano sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pelos requeridos.

Nesse sentido, o montante fixado pelo juízo de origem harmoniza-se com os precedentes desta Corte para casos análogos, não merecendo reparos.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso de danos morais decorrentes de relação de consumo, o STJ tem entendido que o termo
inicial é a data da citação
, conforme aplicado na sentença.

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1 .025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017) . No caso, inexistência de prequestionamento ficto. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ
(AgInt no AREsp n. 1 .321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2421876 RJ 2023/0256256-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). (Negritei)

Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade do autor.

O pedido de substituição da correção monetária e juros pela taxa Selic não deve prosperar. A Selic aplica-se às condenações envolvendo a Fazenda Pública ou débitos tributários, não a relações civis ou consumeristas entre particulares.

Conforme o art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1973756/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/02/2023), é correta a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, que refletem o padrão fixado pelo STJ em casos análogos. Portanto mantenho os termos da sentença.

O apelante requer ainda,
redução da multa diária
fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, sob alegação de excesso. Tal pleito carece de amparo.

As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, por sua natureza inibitória, devem ser aplicadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial. O objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor, mas sim fazê-lo cumprir a obrigação na forma específica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de que a multa cominatória seja suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento ilícito, requisitos atendidos na espécie.

Colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DE TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que

o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

As astreintes tem amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa aplicada pelo juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta . Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial.

No entanto, o juiz não fixou teto máximo para a cominação, razão pela qual fixo o limite do valor das astreintes ao valor dado à causa. (TJ-MT 10113294320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022). (Negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de produção de prova técnica e vistoria, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2.

Possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, todavia, deve ser fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade.

(TJ-MT - AC: 10007473420208110006, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023). (Negritei)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do apelante, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025